Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
A aprovação em concurso público cujo edital previu tão somente a formação de cadastro de reserva não rende direito à nomeação, sobretudo quando não configuradas as hipóteses de que trata o RE 837.311.